Tribunal: TJDFT
Processo: 0791822-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO DA LINHA. DANO MORAL CARACTERIZADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restabelecer a linha telefônica de titularidade da autora, além da reparação por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Em seu recurso, arguiu preliminar de complexidade de matéria. No mérito, alegou que informou à consumidora acerca da necessidade de migração do plano em razão da alteração do cabeamento e indisponibilidade de “porta” no armário, o que torna a obrigação de fazer impossível de ser cumprida. Acrescentou que a perda da linha não é suficiente para causar danos morais. Pediu a improcedência dos pedidos, ou subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se há necessidade de perícia; (ii) se houve vício no serviço prestado; (iii) se há dano material e moral a ser indenizado; (iv) a extensão dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de complexidade da matéria. Não há complexidade, tendo em vista que a matéria analisada diz respeito à existência de vício no serviço no que se refere ao dever de informação, o que pode ser facilmente comprovado por simples documentação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Resta incontroverso nos autos que o contrato da linha telefônica no 3274-1963 de titularidade da autora foi cancelado pela requerida.
7. Em que pesem as alegações da recorrente, o documento de ID 70971122 - Pág. 9 não traz o teor do telegrama enviado à consumidora, não demonstrando cabalmente que prestou de forma clara e adequada a informação acerca das opções de planos para migração e portabilidade (art. 6o, III, do CDC). Além disso, não juntou aos autos o demonstrativo de serviço referente aos protocolos informados pela autora, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC), restando caracterizado o vício de informação.
8. Com efeito, pelo princípio da liberdade de contratar, pode ocorrer a descontinuidade de um serviço pela requerida. Todavia, no caso em apreço, em razão do vício de informação, não foi oferecida à autora a possibilidade de manter a linha telefônica (por migração de plano ou portabilidade), resultando na perda do número.
9. Não merece, pois, qualquer reforma a sentença no que toca à obrigatoriedade de restabelecer a linha, cabendo a discussão acerca de eventual impossibilidade do seu cumprimento se resguardar ao momento oportuno (cumprimento da sentença).
10. No que toca ao dano moral, também sem razão a recorrente. Há farta documentação nos autos demonstrando o transtorno sofrido pela autora em razão do cancelamento da linha, restando caracterizado o dano moral.
11. Ao fixar o valor da reparação por danos morais, é imprescindível analisar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, o comportamento do ofendido e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento sem causa. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau de ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2o, 3o e 6o; CPC, art. 373, II.